Tribunal: STF
Processo: RHC 264349
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — CPC. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal — CP).



    2. Pretende-se a fixação da pena-base no mínimo legal.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as questões veiculadas neste recurso ordinário.



    III. Razões de decidir



    4. Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão — o que, tecnicamente, não se verifica no caso sob exame (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    5. A ausência de análise expressa da questão pelo STJ impede que ela seja examinada diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.